Tribunal: TJBA
Processo: 8093736-20.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093736-20.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: ARATU EMPREENDIMENTOS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANA PAOLA PINHEIRO CAVALCANTE

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.905/2024. JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INTEGRATIVOS. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.º 8093736-20.2020.8.05.0001, por meio do qual foram rejeitados embargos declaratórios anteriores e mantida a sentença de procedência. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação da nova metodologia legal de cálculo de juros e correção monetária, instituída pela Lei nº 14.905/2024, com base nos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Delimita-se a controvérsia quanto à possibilidade de, em sede de embargos de declaração, acolher-se a alegação de omissão relativa à fixação dos consectários legais da condenação, à luz de norma superveniente de ordem pública que alterou o critério legal de incidência de juros de mora e correção monetária, com a aplicação conjugada da taxa SELIC e do IPCA.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos declaratórios são cabíveis para sanar vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsão do art. 1.022 do CPC.

4. A atualização dos consectários legais, por se tratar de matéria de ordem pública, é passível de apreciação de ofício pelo magistrado, não se sujeitando à preclusão, podendo ser debatida e ajustada em qualquer fase processual, inclusive por meio de embargos de declaração.

5. A Lei nº 14.905/2024, ao alterar os arts. 389 e 406 do Código Civil, fixou que os juros legais devem corresponder à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

6. A omissão do julgado quanto à aplicação da legislação superveniente vigente à época do julgamento dos primeiros embargos deve ser suprida para assegurar a adequada liquidação da obrigação imposta.

7. O adimplemento da condenação pela parte embargante não impede a apreciação da questão, uma vez que a matéria em debate não se restringe ao interesse privado, mas envolve a correta aplicação do direito positivo, em consonância com os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

8. Acolhimento dos embargos para integrar o acórdão, ajustando os critérios de cálculo dos consectários legais à luz da nova redação dos dispositivos legais referidos, sem efeitos infringentes quanto ao mérito da condenação principal.

IV. DISPOSITIVO.

9. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos meramente integrativos, para determinar que a atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre o valor da condenação observem, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, a taxa SELIC deduzida do IPCA, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único; 406, § 1º (Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1911115/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 13/12/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8093736-20.2020.8.05.0001
, de Salvador, em que é embargante TELEFONICA BRASIL S.A. e embargados ARATU EMPREENDIMENTOS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. e ANGELO CALMON DE SA JUNIOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora